Tribunal: TJDFT
Processo: 0721644-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721644-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: NATALLE CRISTINE PONCE DE LEON ANTUNES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 49.619,88), deferiu a gratuidade de justiça à executada/agravada para alcançar os honorários arbitrados no recebimento da execução, uma vez que o benefício foi requerido em sua primeira manifestação nos autos. Indeferi o pedido de efeito suspensivo. Em contrarrazões, a agravada sustenta o não cabimento do presente agravo de instrumento, em razão da possiblidade de impugnação da gratuidade de justiça perante o Juízo prolator da decisão. Com razão. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere a gratuidade de justiça, mas apenas contra decisão que a rejeita ou acolhe o pedido de sua revogação (CPC/2015 1.015 V). “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;” Além disso, não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, uma vez que a gratuidade deferida pode ser impugnada perante o Juízo que concede o referido benefício (CPC/2015 100), in verbis: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” No mesmo sentido: “(...) 1 - Acerca da gratuidade de Justiça deferida ao Agravado, os Agravantes devem observar o disposto no caput do art. 100 do Código de Processo Civil. Tal regramento legal impõe que os Agravantes impugnem a concessão da gratuidade diretamente perante o Juiz de origem, e não por meio de Agravo de Instrumento. (...)” (Acórdão 1279982, 07144807220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC/2015 932 III). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator